Tribunal: TJMT
Processo: 1024646-06.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024646-06.2025.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[
PASEP
]

Relator
a
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BERNARDETE GATTO - CPF: 371.596.400-63 (AGRAVADO), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
RECURSO CONHECIDO E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1.300 DO STJ, UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1ª VOGAL (EXMA
. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
”.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Ordinária, que, ao sanear o feito, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Comum, ausência de interesse de agir e prescrição, deferiu a produção de prova pericial com atribuição de custeio ao banco demandado, determinou a inversão do ônus da prova e indeferiu a impugnação à justiça gratuita concedida à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que concede justiça gratuita; (
ii
) estabelecer se há interesse de agir da parte autora; (
iii
) determinar se o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão da conta PASEP; (
iv
) estabelecer a competência da Justiça Comum para julgamento da causa; (v) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão autoral; e (vi) verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova e a responsabilidade pelo custeio da perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que concede justiça gratuita não é impugnável por agravo de instrumento, conforme o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que admite o recurso apenas quando a gratuidade é indeferida ou revogada.

A existência de pretensão resistida e a utilidade prática da tutela jurisdicional confirmam o interesse de agir da autora, que aponta falha na gestão de sua conta PASEP.

Segundo a tese firmada no Tema 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta individual do PASEP.

A competência da Justiça Comum Estadual é confirmada, em razão da responsabilidade do Banco do Brasil pela gestão do fundo e a inexistência de interesse direto da União.

Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, com termo inicial a partir da ciência do titular da conta sobre o prejuízo, o que no caso se deu em 27/03/2025.

Nos termos do art. 95 do CPC, a responsabilidade pelo adiantamento da perícia é do Banco do Brasil, que expressamente a requereu na contestação.

A matéria relativa ao ônus da prova encontra-se suspensa nacionalmente por afetação do Tema 1300 do STJ, impondo-se, por coerência e respeito à determinação superior, a suspensão do feito originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para determinar a suspensão da tramitação da ação originária em virtude do Tema Repetitivo 1300 do STJ.

Tese de julgamento
:

A decisão que concede justiça gratuita não é impugnável por agravo de instrumento, conforme o art. 1.015 do CPC.

O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

A Justiça Comum Estadual é competente para processar e julgar ações relativas à má gestão da conta PASEP.

O prazo prescricional aplicável é de 10 anos, com termo inicial a partir da ciência do titular quanto à lesão.

A parte que requer expressamente a perícia deve arcar com o adiantamento de seus custos.

A controvérsia relativa ao ônus da prova em demandas sobre contas do PASEP encontra-se suspensa por força do Tema 1300 do STJ, impondo-se a suspensão do feito originário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 95 e 1.015, V; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150, REsp 1.737.428/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1300,
REsps
2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323, decisão de afetação em 13.12.2024; TJ-SP, AI 2163271-20.2020.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 19.07.2024; TJ-MT, AI 1015121-39.2021.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 15.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA)
:

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Ordinária - PASEP c/c Pedido de Danos Materiais e Morais nº 1009661-23.2025.8.11.0003, ajuizada por BERNARDETE GATTO,
ao sanear o processo, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Comum, ausência de interesse de agir e prescrição, deferiu a produção de prova pericial, atribuindo seu custeio ao banco demandado, determinou a inversão do ônus da prova e, ainda, indeferiu a impugnação à gratuidade da justiça anteriormente concedida à parte autora.

A parte agravante sustenta que a autora não possui interesse processual, pois teria recebido os valores da conta PASEP; afirma sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, por ser mera gestora do fundo; alega a incompetência da Justiça Comum e a prescrição da pretensão autoral; impugna a inversão do ônus da prova, bem como a distribuição do custeio da prova pericial, e requer a revogação da justiça gratuita deferida à parte adversa.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA)
:

Eminentes pares:

No caso, aprecia-se a insurgência recursal manejada contra decisão que, ao sanear o feito, afastou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Comum, prescrição e ausência de interesse de agir, além de ter deferido a produção de prova pericial, com atribuição de seus custos ao agravante, e determinado a inversão do ônus da prova. O recurso também se insurge contra o indeferimento da impugnação à gratuidade da justiça concedida à parte autora. Passa-se, pois, à análise das matérias deduzidas no recurso, com a verificação quanto à possibilidade de reforma da decisão combatida.

Inicialmente, não se conhece do recurso quanto à insurgência dirigida contra a decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita, porquanto a hipótese não se enquadra nas hipóteses de recorribilidade imediata previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o inciso V do referido dispositivo autoriza o manejo do agravo de instrumento apenas nas situações em que o juízo de origem rejeita o pedido de gratuidade ou revoga o benefício anteriormente concedido, o que não corresponde ao caso concreto. Ausente, portanto, previsão legal específica para a impugnação da concessão inicial da gratuidade, impõe-se o não conhecimento do recurso nesse ponto.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita à agravada. Agravo não conhecido. Matéria não impugnável por agravo de instrumento. Observância do rol taxativo do art. 1 .015 do CPC. Cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a gratuidade da justiça ou acolhe pedido de sua revogação, mas não contra a que concede tal benesse. Precedentes. Agravo não conhecido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21632712020248260000 Itapetininga, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 19/07/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2024)
.

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, constata-se que a autora busca o reconhecimento de falha na gestão de sua conta vinculada ao PASEP, com pedido de reparação material e moral. Ainda que o banco sustente que os valores foram corretamente pagos, verifica-se a existência de pretensão resistida e de utilidade prática na prestação jurisdicional, o que evidencia a presença do interesse processual.

Adiante, no que tange a ilegitimidade passiva, competência da justiça federal e do prazo prescricional de cinco anos, as teses suscitadas não desfrutam, da menor margem para reinterpretação, pois o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
"
. (destaquei e grifei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil não desfruta da menor margem para reinterpretação.

Ademais, também não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito
.- (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)
.

Quanto à prescrição, a decisão recorrida aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STJ no mesmo Tema 1.150, que fixou entendimento no sentido de que o prazo prescricional aplicável às demandas que versam sobre desfalques ou má gestão de contas vinculadas ao PASEP é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Estabeleceu-se, ainda, que o termo inicial do prazo prescricional deve ser computado a partir da data em que o titular da conta toma ciência inequívoca da lesão ao seu direito.

No caso concreto, observa-se que a parte autora obteve acesso ao extrato de sua conta vinculada ao PASEP apenas em 27/03/2025, momento em que, segundo a narrativa constante na inicial, teria identificado, pela primeira vez, a ausência de créditos compatíveis com os valores que entendia devidos. Tal circunstância restou devidamente comprovada por meio do documento juntado no id n. 190713928.

Dessa feita, não se pode exigir que a autora ajuizasse a demanda antes de tomar ciência dos elementos objetivos que indicariam a ocorrência de irregularidade.

No que se refere ao ônus do pagamento da prova pericial, dispõe o artigo 95 do Código de Processo Civil que a remuneração do perito
deve ser adiantada pela parte que houver requerido a prova
, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou postulada por ambas as partes. No caso, tendo sido a prova técnica expressamente requerida pelo agravante em sua contestação, é de sua responsabilidade o adiantamento dos honorários periciais, não havendo falar em inversão ou rateio desse encargo para a parte adversa.

Adiante, no tocante a inversão do ônus da prova, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, proferiu decisão em 13.12.2024, nos autos dos Recursos Especiais n. 2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323, para determinar a afetação dos recursos ao rito dos repetitivos, com a seguinte tese jurídica delimitada no Tema 1300:

Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.

Além disso, o STJ fixou expressamente a seguinte determinação, com base no art. 1.037, II, do CPC:

Suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional.

Com efeito, observa-se que a controvérsia posta nos autos se insere no escopo do referido tema repetitivo, porquanto se discute justamente a responsabilidade probatória quanto à correção e movimentação da conta PASEP do autor.

Diante disso, e considerando a determinação expressa de suspensão nacional das ações correlatas, impõe-se o acolhimento do recurso nesse ponto, com o fim de preservar a coerência sistêmica do ordenamento processual e a autoridade das decisões do Tribunal da Cidadania.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
em parte do recurso e, na parte em que conhecido,
DOU PROVIMENTO
para determinar a suspensão da tramitação da ação de origem, nos termos do determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1300.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da ação nº 1009661-23.2025.8.11.0003, que rejeitou as matérias preliminares e de ordem pública arguidas pelo ora agravante como ilegitimidade passiva, carência da ação, prescrição, inaplicabilidade do CDC e quanto aos ônus periciais.

É o relatório.

No Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150) o STJ firmou as seguintes teses a respeito da prescrição neste tipo de demanda:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)

Como se vê, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio
nata, ou seja, o momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque.

Diante disso, o momento da ciência é, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, tomando conhecimento do montante disponível; e para entender que essa ciência ocorreu em momento diverso, é necessário que haja prova efetiva nos autos.

Este tem sido o entendimento adotado por este Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – EFEITOS EX NUNC - PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento; o deferimento do pedido produz efeitos
ex
nunc.

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF)”. (N.U 1000912-53.2021.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA- LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO.

Constatado prescrição, termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, toma ciência dos desfalques realizados na conta do titular vinculada ao Pasep”.

(N.U 1017809-74.2023.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 23/03/2024)
.

Divirjo do voto da relatora exclusivamente quanto à data a ser considerada para fins de análise da prescrição, a qual, em meu entendimento, deve corresponder à data do saque do benefício previdenciário, realizado em 08/08/2018 (ID 190713928).

Considerando-se o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, não há que se falar em prescrição quando do ajuizamento da presente demanda.

Ademais, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.300, sob relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, foi reconhecida a existência de repercussão geral com a seguinte tese: “
Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista
.”

Dessa forma, considerando que uma das matérias debatidas na presente ação guarda correspondência com o objeto do referido tema, entendo ser necessária a suspensão do trâmite processual até o julgamento definitivo da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, ressalto que a impugnação à concessão da gratuidade da justiça deferida em primeiro grau deve se dar por meio do procedimento previsto no artigo 100 do Código de Processo Civil, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento para tal finalidade.

Pelo exposto, conheço em parte o Recurso e nesse ponto dou-lhe parcial provimento apenas para determinar a suspensão da lide até o julgamento do Tema 1.300 pelo STJ.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Retifico meu voto e adiro integralmente ao voto
do 2º vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

A
companho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
0
3
/
0
9
/2025